Tribunal: TJDFT
Processo: 0702152-12.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
ApCrim 0702152-12.2022.8.07.0010 DESPACHO Intime-se o advogado Dr. José Aécio Peixoto, OAB/DF 14.731, OAB/GO 19.997-A, para apresentação das razões recursais quanto ao réu Antônio Carlos Pessoa. Após, ao Ministério Público para as contrarrazões. Por fim, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator